Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-06.2017.8.11.0098
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000110-06.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO RAMOS CEZARIO - CPF: 020.141.831-20 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000110-06.2017.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião/MT

Recorrente(s):

Telefônica S.A

Recorrida(s):

Marcela Ramos Cezario

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de Agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se o consumidor desconhece o débito questionado, no valor de R$ 178,95 datada em
21/02/2015
, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistente em telas de sistema e faturas, não comprovam a contratação dos serviços e a relação jurídica entre as partes.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
PROPONHO
:
I –
Pela
AFASTAMENTO
da preliminar;

II –
Pelo julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;
III –
Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;
IV – AFASTAMENTO
do pedido contraposto. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”
.
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrida arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021